Tribunal: TJDFT
Processo: 0714285-61.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714285-61.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDESB - INSTITUTO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO LTDA. - ME APELADO: CARLA TATIANE TEIXEIRA GOMES D E S P A C H O Nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, determino a suspensão do processo pelo prazo de 10 (dez) dias e a intimação pessoal do réu-apelante para que regularize sua representação processual, tendo em vista a renúncia ao ID 22694374. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora